Tribunal: TJDFT
Processo: 0714770-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUERES. USO EXCLUSIVO. IMÓVEL COMUM A SER PATILHADO. VARA CÍVEL.
1. Inexistindo a discussão de quaisquer das matérias afetas à competência da Vara de Família, previstas no artigo 27 da referida legislação, cabe à Vara Cível a solução do litígio que busca a cobrança da metade dos alugueres advindos da locação de bem de propriedade comum.
2. Conflito conhecido e julgado procedente, para declarar competente o Juízo suscitado, da Terceira Vara Cível de Taguatinga.